Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INTEGRIDADE PSÍQUICA. AFETAÇÃO NEGATIVA DO ESTADO ANÍMICO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO DO MAL INJUSTO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO.
1. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
3. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
4. Na hipótese, esta configurada ofensa ao direito à integridade psíquica. Afinal, houve evidente sentimento de frustração, indignação e revolta com toda a situação vivida pelos autores em dia de comemoração de data especial: a má prestação do serviço de buffet na festa de casamento dos autores. A qualidade do serviço foi abaixo do contratado, os convidados foram mal servidos e atendidos.
5. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão.
6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a majoração da verba compensatória fixada na sentença.
7. Recurso conhecido e provido.